Tribunal: TJMT
Processo: 0006948-92.2009.8.11.0055
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006948-92.2009.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0016-20 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), RUBEM KRUG - CPF: 100.646.725-49 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECONHECIMENTO. DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, para manter a sentença que extinguiu Execução Fiscal por reconhecimento da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, considerando o lapso temporal entre o auto de infração e a conclusão do procedimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A aplicabilidade do Decreto Estadual no 1.986/2013 limita-se às infrações ocorridas antes de sua vigência apenas quando o procedimento extrajudicial ainda não tenha se findado, o que não é o caso dos autos, pois o processo administrativo foi concluído em 2008.

4. Antes da entrada em vigor do Decreto Estadual no 1.986/2013, aplicava-se aos processos administrativos ambientais o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932.

5. Entre a lavratura do auto de infração em 25/11/2002 e a homologação da multa em 17/03/2008, transcorreu período superior a cinco anos, configurando a prescrição intercorrente no âmbito administrativo.

6. O agravo interno não trouxe argumentos novos que justificassem a reconsideração da decisão monocrática, em conformidade com o entendimento já pacificado sobre a matéria.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “Configura-se a prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando transcorre período superior a cinco anos entre o auto de infração e a homologação da multa, nos termos do art. 1o do Decreto Federal no 20.910/1932, aplicável aos processos concluídos antes da vigência do Decreto Estadual no 1.986/2013”.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto Federal no 20.910/1932, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1034027-17.2022.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Maria Aparecida Ferreira Fago, Julgado em 08/11/2024; TJMT, N.U 1019886-48.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Julgado em 27/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente

contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu a Execução Fiscal no 0006948-92.2009.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
RUBEM KRUG,
em razão da prescrição do crédito executado.

Aduz que
“a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo, contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada”.

Alega que “
evidente a INEXISTÊNCIA de prescrição da pretensão punitiva in casu, já que a infração ambiental - descumprimento de notificação - possuía caráter permanente (ID 153879677, p. 126)”.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 300085393).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da
decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, para manter a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que extinguiu a Execução Fiscal no 0006948-92.2009.8.11.0055 ajuizada em desfavor de
RUBEM KRUG.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

A controvérsia reside na ocorrência ou não da prescrição no caso concreto.

Inicialmente, vale destacar que à aplicabilidade do Decreto no 1.983/2013 só é cabível em relação às infrações ocorridas antes de sua vigência, desde que o procedimento extrajudicial ainda não tenha se findado, o que não é o caso dos autos.

Outrossim, antes de entrar em vigor o Decreto Estadual no 1.986/2013, estava em vigência o Decreto Federal no 20.910/32 que dispõe que a pretensão de qualquer natureza contra a Fazenda Pública prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir do fato que originou o débito, vejamos:

Decreto-Lei no 20.910/1932

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”.

Na hipótese, a notificação ocorreu em 03/05/2001; o auto de infração lavrado em 25/11/2002 e a homologação da multa em 17/03/2008.

Deste modo, considerando que entre o recebimento dos autos de infração e o julgamento do procedimento administrativo transcorreu período superior à 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/1932.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DE EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente em execução fiscal de multa ambiental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o prazo prescricional de cinco anos, foi corretamente aplicado à execução de multa ambiental, considerando a duração razoável do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Decisão monocrática mantida, pois a demora de 16 anos na análise do processo administrativo viola o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF/1988.

4. Aplicação do prazo prescricional de cinco anos, conforme precedente do STJ e deste Tribunal, observado o Decreto n.o 20.910/1932.

IV- DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo interno conhecido e desprovido.
" Tese de julgamento: 1. O prazo prescricional de cinco anos, previsto no Decreto no 20.910/1932, aplica-se à execução de multas ambientais na ausência de fato interrompido. 2. A demora irrazoável na conclusão de processos administrativos pode gerar prescrição intercorrente ."

V- Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; Decreto no 20.910/1932. (N.U 1034027-17.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/11/2024, Publicado no DJE 08/11/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MULTA AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO ANTERIOR AO DECRETO-LEI ESTADUAL No 1.986/2013. APLICAÇÃO DO DECRETO FEDERAL No 20.910/1932. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL No 9.873/1999. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da Vara Única de Itiquira que rejeitou exceção de pré-executividade, afastando a alegação de prescrição intercorrente no processo administrativo relacionado à execução de multa ambiental. No caso, em razão do processo administrativo ser anterior ao Decreto-Lei Estadual no 1.986/2013, aplicou-se o Decreto Federal no 20.910/1932, que estabelece prazo de cinco anos para a prescrição. Outrossim, não se aplica a Lei Federal no 9.873/1999, destinada exclusivamente a processos de órgãos federais, sem incidência nos âmbitos estaduais e municipais.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do crédito executado, considerando a demora da Administração Pública para a constituição definitiva do crédito após o encerramento do processo administrativo.

III. Razões de decidir 3. A prescrição quinquenal, conforme Súmula 467 do STJ, incide a partir do término do processo administrativo. No caso, o crédito foi constituído em 12/11/2010, mais de cinco anos após o encerramento do procedimento administrativo em 28/10/2004. 4. Aplicam-se as disposições do Decreto no 20.910/1932, que estabelece a prescrição quinquenal para pretensões contra a Fazenda Pública, sendo inaplicável a Lei no 9.873/1999, voltada exclusivamente a processos administrativos federais.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso de Agravo de Instrumento provido. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, extinguindo-se o feito executivo.

Tese de julgamento: "Prescreve em cinco anos, a partir do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública estadual para promover a execução de multa por infração ambiental, nos termos do Decreto no 20.910/1932."

Dispositivos relevantes citados: Decreto no 20.910/1932, art. 1o; Código Tributário Nacional, arts. 173 e 174.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 467; TJ-MT, AC 0000694-15.2012.8.11.0018, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/05/2020. (N.U 1019886-48.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 27/11/2024)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg no 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo incólume o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025